Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O conjunto probatório confirma a traficância praticada pelo réu (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), diante da quantidade da droga apreendida, dividida em porções, em cotejo com a apreensão de duas facas e caderno de anotações particulares (especificações de peso das drogas, nomes de pessoas, pagamentos recebidos e até descrições como “consumo” e “fumei”), somadas ao contexto da prisão, além dos próprios antecedentes criminais do réu, inclusive, por envolvimento com tráfico de drogas.

2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal.

3. No caso, o tráfico está caracterizado na conduta de trazer consigo a droga em circunstâncias que conduzem à segura convicção de que a droga destinava-se à revenda e ao consumo próprio, o que é possível, eis que a condição de usuário não conflita com a de traficante. Condenação mantida.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.